Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais); b) condenar a ré a dar baixa no débito e c) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de indenização pelos danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57509539). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a recorrida solicitou o pedido de transferência de endereço em 07.06.2023. Entretanto, ainda segundo o recorrente, o novo endereço da consumidora não estava apto para a simples instalação dos equipamentos e disponibilização da internet, necessitando de uma adequação predial visando à implantação de rede de fibra óptica no condomínio da Recorrida. Afirma que a Recorrida não aguardou a efetiva avaliação e a posterior adequação predial, solicitando o cancelamento contratual em 13.06.2023, ciente da multa e dos débitos em aberto. Mesmo assim, ainda segundo a recorrente, a fim de evitar qualquer tipo de prejuízo para as partes, por mera liberalidade, tomou a decisão de seguir com o cancelamento do contrato e débitos. Destaca que, diferente do que alega a parte Recorrida, não houve nenhum tipo de negativação pela Recorrente. Expõe que, em audiência e antes mesmo do ajuizamento da ação, a Recorrente já havia afirmado que os débitos e o contrato já haviam sido cancelados. Narra que, mesmo após as informações apresentadas em audiência, a Recorrida optou por seguir com a ação, obrigando a Recorrente a apresentar Contestação, na qual oportunamente foi demonstrada a legalidade da contratação, a legitimidade para realizar as cobranças, além de documentos que comprovavam a ausência de negativação pelos débitos decorrentes do contrato. Aponta que o que a parte Recorrida juntou em sua inicial é um print extraído da tela do próprio aplicativo da ora Recorrente, não havendo nenhuma informação nos prints que confirmem que foram extraídos da plataforma de negativação do Serasa. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em Dano Moral ante a ausência de prova mínima apta a comprovar as alegações autorais e o suposto dano.
4. A recorrida, em contrarrazões (ID 57509544) requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, pois argumenta ter juntado aos autos prova suficiente de que seu nome foi negativado sem justo motivo pela recorrente - além de juntar o comunicado do SPC, em réplica juntou a consulta do SERASA que confirma a inclusão de seu nome pelo recorrente.
5. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. No entanto, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. No caso, a autora não comprovou a alegada inscrição indevida, haja vista que apresentou como comprovante somente um comunicado do SPC (ID 57509511), ou seja, não apresentou nenhum documento que comprove que a inscrição indevida foi realmente realizada. Desse modo, não restando demonstrada qualquer situação que afete os atributos da personalidade da consumidora, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.
10. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça em caso análogo: (...) 8. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome do autor/recorrente foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. (...) 9. Diante do exposto, a situação vivenciada pelo autor/recorrente não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, de modo que não há como se acolher o pedido de indenização por dano moral. (...) (Acórdão 1823932, 07034615520238070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.